Tribunal: TJSP
Processo: 2199237-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Civil Pública – Habilitação de terceiros – Agravantes que têm interesse legítimo no objeto da civil pública – Descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta que afeta diretamente os moradores do Jardim Record – Legitimidade conferida pela Lei de Regularização Fundiária – Decisão reformada – Agravo provido.